Tribunal: STF
Processo: RE 88158
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-18
Data de publicação: 1980-03-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATORIA NEGATIVA E POSITIVA. RECONVENÇÃO. DIREITO REAL.
EXAME DE PROVA. A DECISÃO RECORRIDA TEM COMO SUPORTE MATÉRIA DE
FATO E MODIFICA-LA IMPORTARIA NECESSARIAMENTE EM REEXAME DE
PROVA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.